Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-02.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002068-02.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALCEU WALERIUS - CPF: 027.523.089-90 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPESADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002068-02.2020.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

COFCO BRASIL S/A

Recorrido(s):

ALCEU WALERIUS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA

Conforme já pontuado na sentença, a responsabilidade é solidária, conforme entendimentos jurisprudenciais. Por fim, a Lei 11.441/07 prevê a solidariedade passiva das empresas que se beneficiam dos serviços de frete prestado pelo transportador autônomo de cargas. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA DE 196 HORAS E 32 MINUTOS PARA A CARGA – INDENIZAÇÃO PELO ATRASO/ESTADIA DO TRANSPORTE – DEMORA NO CARREGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 11, § 5o DA LEI 11.442/07 – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Alega o promovente

ALCEU WALERIUS que foi contratado pela promovida COFCO BRASIL S/A para realizar um serviço de frete, realizando o carregamento na empresa
Sipal Industria e Comércio LTDA- Boa Esperança Sorriso-MT, onde c
hegou em 03/12/2019 às 07h00min, mas somente em 11/12/2019 às 10h32min, que conseguiu realizar seu carregamento.

Em que pese às alegações da parte Recorrente, o autor demonstra o horário de chegada através do recibo do pátio de triagem, acostado aos autos.

Portanto, deve ser mantida a sentença que determinou a condenação do Recorrente nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, a fim de CONDENAR a reclamada, a pagar ao reclamante o valor da estadia limitando-se ao valor do frete, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento, bem como nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, CONDENAR a reclamada ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio.

Sem honorários e custas (Lei n.o 9.099/95, art. 55).

Assim, não havendo
prova quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021